Tribunal: TJES
Processo: 5006450-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006450-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERTO REIS DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GILBERTO REIS DA SILVA em que narra o autor que foi cobrado por seguro prestamista que não contratou.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

17. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para condenar os réus, solidariamente, a restituírem o autor o valor de R$2.468,88 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente ao seguros prestamista e garantia estendida não contratados, corrigido monetariamente desde os desembolsos e juros moratórios legais contados da citação. E ainda, condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

A Ré Lojas Simonetti juntou a guia de pagamento de custas, contudo deixou de apresentar recurso inominado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminarmente, a recorrida Dasseg sustenta a sua ilegitimidade passiva.
No que concerne a preliminar aventada, observo das próprias assertivas autorais que a parte suscitante integra a relação de consumo, eis que figura como seguradora. Dessa forma, à luz das asserções indicadas, verifico a legitimidade d recorrente, de modo que rejeito a preliminar aduzida.

De igual maneira, rejeito a preliminar quanto ao interesse processual. Como se observa, diante da resistência impostas pelas recorrentes (que, inclusive, apresentaram contrarrazões combatendo o recurso apresentado) há interesse, necessidade e utilidade na presente demanda.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Inicialmente, cumpre salientar que se aplicam à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a presença das figuras de consumidor e fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação.

Nesse contexto, o sistema de responsabilidade previsto pelo Código de Defesa do Consumidor é o objetivo, tanto na esfera contratual quanto na extracontratual, alicerçando-se na teoria do risco da atividade. Assim, a ocorrência do dano e a existência do nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25).

No que se refere ao valor fixado a título de indenização por danos morais, em síntese, a parte recorrente fundamenta suas razões recursais para majoração na extensão do dano, no caráter educativo e compensatório da medida. Não obstante a irresignação da parte consumidora, não vislumbro razões para reforma.

Como se explica, a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (desídia da restituição dos valores devidos), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, conforme entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, sua modificação em sede recursal somente se justifica quando fixado de forma irrisória ou manifestamente excessiva.

Logo, tendo em vista o dano experimentado (cobrança desautorizada de seguro prestamista, seguida da resistência da ré de solucionar a problemática), entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais,

quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a parte Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Por fim, reafirmo o disposto no Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que estabelece: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Considerando que o valor estipulado pelo juízo a quo não se mostra irrisório nem exorbitante, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)